Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005292-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES - CPF: 015.647.512-01 (PACIENTE), QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO – PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – DESCABIMENTO – ALMEJADA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO MONTANTE FIXADO – MEDIDA PERTINENTE –
PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Descabida a pretensão de dilação de prazo de 30 dias para pagamento da fiança, a contar da expedição do alvará de soltura, haja vista a periculosidade concreta do agente, e a imprescindibilidade das cautelares para se evitar a prática de infrações penais.

“Se o valor arbitrado, a título de fiança, está em consonância com os ditames do art. 325 do CPP, inviável reduzir o seu valor (TJMT, HC N.U 1009296-22.2018.8.11.0000).

Possível o pagamento parcelado da fiança se ‘o paciente não ostenta condição econômico-financeira satisfatória para adimplir, de uma só vez, o montante estabelecido’ (TJMT, HC n. 1004405-89.2017.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1007546-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 7/6/2022, Publicado no DJE 21/6/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ícaro Matheus Almeida Gomes Freire, em favor de Andrevy Robson Silva Fernandes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de furto qualificado mediante fraude e de falsidade ideológica [art. 288,
caput
, c.c. art. 155, § 4º, inciso II, e art. 299, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Na sessão virtual realizada em 30/4/2024, esta Câmara Criminal concedeu em parte a ordem impetrada, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança no valor correspondente a 20 [vinte] salários-mínimos.

A defesa se manifestou nos autos postulando, sucessivamente: 1) o prazo de 30 [trinta] dias, após a expedição do alvará de soltura, para o pagamento da fiança; 2) a redução do
quantum
fixado; e, 3) o parcelamento do montante arbitrado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo acolhimento do pedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005292-29.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo plausível a concessão do prazo de 30 [trinta] dias, a contar da expedição do alvará de soltura, para depósito da fiança arbitrada, diante da periculosidade concreta do agente.

Conforme consignado no outrora voto-condutor por mim proferido, “
os autos reúnem provas robustas de que
ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES
foi o responsável intelectual por
28 (vinte e oito) furtos mediante fraude
, consistentes em cargas de grãos que foram desviadas por meio do aliciamento de motoristas de caminhão, causando um prejuízo estimado em
R$2.659.578,63 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
”.

Destaque-se, ainda, que há indícios de que
“em todos esses casos, ANDREVY fez uso de documentos falsificados para ludibriar as empresas-vítimas, devendo responder também por este delito”
.

Forte em tais razões, e considerando que uma das finalidades das cautelares é evitar a prática de infrações penais, não visualizo plausível postergar o pagamento da fiança para após a expedição do alvará de soltura.

Também não procede o pleito de redução do valor arbitrado.

Digo isso porque, o montante fixado
[20 salários-mínimos]
se revela um
pouco
acima do mínimo previsto no art. 325, inciso II, do CPP [de 10 a 200 salários-mínimos].

Some-se a isso que, nos termos do art. 326 do CPP,
“
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”
.

Na hipótese vertente, o paciente exercia posição de liderança na organização criminosa, e causou um prejuízo estimado em mais de dois milhões e seiscentos mil reais, razão pela qual o montante fixado não se mostra desproporcional.

Além disso, não se pode olvidar que em relação ao codenunciado, Vilson Mosquem da Silva, cuja participação na empreitada delituosa consistiu na prática da receptação de várias cargas subtraídas, causando prejuízo de aproximadamente R$ 1.848.657,32, foi arbitrada fiança no montante correspondente a 10 salários-mínimos.

Nesse diapasão, não se mostra plausível a redução do valor da fiança.

Por fim, diante da permanência do paciente no cárcere somente pela ausência de pagamento do valor arbitrado a título de fiança, reputo pertinente o pleito de parcelamento do montante fixado.

Não obstante se tratar de medida excepcional – para não se dizer, excepcionalíssima –, esta Câmara Criminal, analisando situação semelhante, assim decidiu:

“Não se mostra pertinente isentar o recolhimento de fiança porque ‘o paciente não fez qualquer prova de sua alegada hipossuficiência’ (STJ, AgInt no HC nº 493.871/GO).

Se o valor arbitrado, a título de fiança, está em consonância com os ditames do art. 325 do CPP, inviável reduzir o seu valor (TJMT, HC N.U 1009296-22.2018.8.11.0000).

Possível o pagamento parcelado da fiança se ‘o paciente não ostenta condição econômico-financeira satisfatória para adimplir, de uma só vez, o montante estabelecido’ (TJMT, HC n. 1004405-89.2017.8.11.0000)”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho em parte o pedido formulado e, de consequência,
autorizo
o parcelamento do valor da fiança arbitrada, correspondente a
20 salários-mínimos
, em três parcelas iguais e sucessivas, ficando condicionada a expedição do alvará de soltura ao pagamento da primeira, devendo as demais serem depositadas em 30 e 60 dias seguintes, sob pena de revogação do benefício concedido.

Destaco, finalmente, que a fiança poderá ser prestada, perante o juízo de primeira instância, além do dinheiro, em objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.

Comunique-se,
incontinente
, o juízo de origem, para conhecimento do presente acórdão e demais providências necessárias, máxime para expedição do alvará de soltura,
após
o pagamento da primeira parcela da fiança arbitrada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1007546-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 7/6/2022, Publicado no DJE 21/6/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024